Tribunal: STF
Processo: Rcl 93827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Encalso Construções Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (Processo 0069481-90.2013.8.26.0100), que teria aplicado indevidamente a decisão proferida nos autos da ADPF 1.311-MC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e violado o entendimento firmado por esta CORTE no ARE 1.460.146, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A Reclamante instaurou o Cumprimento de Sentença de nº. 0069481- 90.2013.8.26.0100, contra a DERSA em 2013, decorrente de condenação fixada na ação ordinária nº 0100755-48.2008.8.26.0100. 
A DERSA, por sua vez, promoveu impugnação julgada improcedente, com homologação do valor executado. 
Nos autos do cumprimento de sentença, a Reclamante obteve a penhora de bens imóveis da DERSA, estando, entre eles, imóvel situado na Rua Iaiá, nº 126, mediante decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº. 2209369-68.2021.8.26.0000.
[...]
Neste Col. Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário tramitou sob o nº. ARE 1.460.146 AGR/SP (DOC 2)e ARE 1.460.146 AGR-Segundo/SP (DOC 3), como mencionado anteriormente, entendendo o Exmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes, de forma monocrática, pelo provimento ao agravo interno para reconsiderar decisão anterior e negar seguimento ao ARE da DERSA, mantendo a conclusão de que, no caso concreto, não se aplica o regime de precatórios, validando as penhoras e a expropriação de bens pelo regime de direito privado. 
[...]
Todavia, mesmo havendo no caso concreto a decisão transitada em julgado no ARE 1.460.146 AGR/SP e ARE 1.460.146 AGR-Segundo/SP, a MM. Juíza da 14ª Vara da Fazenda Pública determinou, no decorrer do leilão de expropriação de bem imóvel da DERSA o sobrestamento do leilão, ofendendo a autoridade decisória deste Col. Supremo Tribunal Federal no ARE 1.460.146 AGR/SP e ARE 1.460.146 AGR-Segundo/SP. 
Temos, nesse sentido, que a decisão reclamada, ao atribuir à liminar proferida nos autos da ADPF 1311 São Paulo o efeito de sustar o leilão fundado em execução cuja moldura jurídica já havia sido definitivamente resolvida por este Col. Supremo Tribunal Federal no ARE 1.460.146 AGR/SP e ARE 1.460.146 AGR-Segundo/SP, esvazia a autoridade do julgado e desta Col. Suprema Corte.
[...]
Aqui, não se discute a validade da cautelar deferida na ADPF 1311 em seu âmbito próprio, todavia, erra o Juízo Reclamado ao aplicá-la ao caso em litígio, uma vez que essa medida não poderia ser aplicada para atingir, direta ou indiretamente, efeitos decorrentes de decisão transitada em julgado, porque o art. 5º, §3º, da Lei 9.882/99 exclui expressamente da tutela liminar em ADPF os efeitos decorrentes da coisa julgada.”

Ao final, no mérito, requer que seja determinado “ao juízo reclamado que se abstenha de aplicar, para o referido caso, a liminar da ADPF 1311 para paralisar, sustar ou desconstituir atos executivos já cobertos pela autoridade do julgado formado no AG. Int./2º Ag. Int. no ARE 1.460.146/SP”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Da análise dos autos na origem, constata-se que a ora Reclamante promove cumprimento de sentença em face da ora Beneficiária.
O Juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, com fundamento na decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 1.311, determinou a suspensão de leilão que se realizaria no cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Considerando que a decisão de fl. 1.115 foi proferida em 10/02/2023, tem-se, a rigor, a sustação dos efeitos desta por força da decisão proferida na ADPF 1.311. 
Nesse sentido e considerando a possível irreversibilidade dos efeitos da continuidade do leilão, determino a suspensão do leilão em referência, até o julgamento pelo Plenário do STF.” (eDoc. 15)

Dentre os paradigmas de controle apontados, o Reclamante alega que o Juízo reclamado violou a decisão proferida por esta CORTE nos autos do ARE 1.460.146, de minha Relatoria, no qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte ora beneficiária, em decisum que foi mantido pela Primeira Turma do STF, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA COM FINALIDADE VOLTADA AO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1.  Sobre a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 2. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 3. O  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 4. No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”

Logo, é possível assentar que o voto condutor do acórdão se fundamentou na impossibilidade de revolver fatos e provas, conforme se infere da seguinte passagem:

“Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e no Estatuto da DERSA, concluiu que a empresa exerce atividade econômica em regime concorrencial e distribuiu lucro. 
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do Estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.”

Assim, nesse ponto, não que que se falar em violação ao paradigma, tendo em visa a ausência de apreciação do mérito sobre o preenchimento ou não dos requisitos aptos a atrair a prerrogativa da parte beneficiária, ante a incidência do óbice da Sum. 279/STF.
Por outro lado, nos autos da ADPF 1.311, de minha Relatoria, deferi medida liminar, em 20/03/2026, para “cassar as decisões judiciais emitidas por Juízos vinculados ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que tenham determinado, após 20 de outubro de 2020, a penhora, indisponibilidade e alienação de bens e receitas da Dersa para pagamento de débitos judiciais”.
Nesta decisão, fundamentei a cassação em análise específica do regime jurídico da DERSA, ora beneficiária, nos seguintes termos:

“O Estado de São Paulo, de acordo com várias certidões emitidas pelo Tribunal de Justiça estadual (eDocs. 3-5), encontra-se enquadrado no regime especial de pagamento de precatórios e vem depositando com regularidade as respectivas parcelas nas contas especiais administradas pelo tribunal, razão pela qual é considerado adimplente quanto ao pagamento de precatórios. 
Nesta situação, o ente federado, assim como suas autarquias, suas fundações e suas empresas estatais dependentes não podem sofrer sequestro de valores para a satisfação de alguma obrigação pretérita, por força do art. 103 do ADCT.
[...]
Quanto ao caso dos autos, a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. foi criada como sociedade de economia mista estadual em São Paulo. Consoante seu estatuto social, cabia à empresa “atuar como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição administrativa”, “atuar como intermediária do Poder Executivo em concessões, contratações administrativas e convênios que possuam objeto de natureza viária ou rodoviária” e “explorar industrialmente, nos termos do Decreto nº 29.884, de 4 de maio de 1989, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 30.481, de 26 de setembro de 1989, como empresa de navegação, os terminais intermodais rodohidroviários, marítimos ou fluviais, com exceção do Porto de São Sebastião” (https://www.imprensaoficial.com.br/DO/GatewayPDF.aspx?pagina=37&caderno=Empresarial&data=10/06/2017&link=/2017/empresarial/junho/10/pag_0037_39HVNSTGE9STHe8FNKFOGVDQ41R.pdf).
Ocorre que o ordenamento estadual autorizou, em 2019, a sua dissolução, liquidação e extinção, sendo que suas atividades de interesse público seriam assumidas por “por outros órgãos ou entidades da Administração com atribuição legal para promovê-las” (art. 2º, Lei 17.148/2019), como a travessia de balsas ao longo de todo o estado, que ficaria “sob responsabilidade direta do Estado, pela Secretaria de Logística e Transportes, inclusive quanto à organização das filas e dos embarques preferenciais e prioritários” (art. 2º, parágrafo único, Lei 17.148/2019).
Sua classificação recente como empresa estatal dependente é atestada pela abertura recorrente de créditos suplementares pelo Poder Executivo subnacional para o seu custeio. A título de ilustração, em meio ao seu processo de liquidação, à DERSA foi destinado o montante de R$28 milhões mediante crédito suplementar aberto em 2023 (Decreto 67.655/2023), entre outros decretos que também tiveram o mesmo fim (Decretos 67.822/2023, 67.794/2023, 67.598/2023 e 67.317/2022).
[...]
Desse modo, uma vez qualificada como empresa estatal dependente e encontrando-se adimplente o Estado de São Paulo quanto ao regime especial de pagamento de precatórios, a DERSA estaria, em princípio, protegida da possibilidade de sofrer “sequestro de valores”.
[...]
No caso, a DERSA passou a depender de recursos orçamentários ao menos desde outubro de 2020, conforme se constata pela edição do Decreto 65239/2020, que abriu crédito suplementar para o seu custeio, e na pretensão veiculada pela Requerente na petição inicial.
Logo, quaisquer sequestros de valores determinados após este marco temporal antagonizariam o preceito constitucional previsto no art. 103 do ADCT.
É o que parece ocorrer, ao menos em juízo de cognição sumária, numa série de processos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, elencados pela Requerente nos presentes autos.
Observo, por fim, que as medidas constritivas expedidas após o referido marco temporal terminam por comprometer diversas atividades administrativas, assim como a continuidade de determinados serviços públicos estaduais, eis que parte da antiga estrutura da DERSA encontra-se atualmente ocupada e utilizada por órgãos estaduais.”

Destaco que, no cumprimento de sentença promovido pela ora Reclamante, o Juízo reclamado, em 26/01/2026, determinou a realização de leilão de imóvel penhorado da ora Beneficiária. (eDoc. 12)
Como essa decisão foi proferida após 20/10/2020, aplicável o entendimento proferido na decisão cautelar da ADPF 1.311.
Desse modo, o tribunal reclamado, ao suspender o leilão, aplicou corretamente o paradigma invocado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente